Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-28.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack em poder do acusado – Confissão do réu em ambas as fases da persecução penal – Depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack em poder do acusado – Confissão do réu em ambas as fases da persecução penal – Depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela abordagem – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não ensejam a não ensejar a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do STJ – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o agente não faz da narcotraficância seu meio de vida – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000326-28.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante CAIQUE
RODRIGUES FEITOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
2
Voto no 14237
Apelação no 0000326-28.2018.8.26.0616
Comarca de Suzano
Apelante: Caique Rodrigues Feitoza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Érica Marcelina Cruz
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e
crack em poder do acusado Confissão do réu em ambas as fases
da persecução penal Depoimentos harmônicos dos policiais civis
responsáveis pela abordagem Fatores que, associados à prova
produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram
destinados ao consumo de terceiros Condenação mantida Pena-
base acertadamente fixada no mínimo legal
Circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não
ensejam a não ensejar a redução da pena aquém do patamar
mínimo, a teor da Súmula no 231 do STJ Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se
voltar às hipóteses em que o agente não faz da narcotraficância seu
meio de vida Impossibilidade da fixação de regime aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Regime fechado compatível com a hipótese dos autos Recurso
de apelação desprovido.
Vistos.
CAIQUE RODRIGUES FEITOZA foi condenado a
cumprir a pena de 05 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao
pagamento do valor correspondente a 500 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a incidência da circunstância
atenuante da confissão espontânea e do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 15 de fevereiro de 2018, por
volta das 10,30 horas, na Rua Expedito Duranda Nogueira no 800, Cidade Boa Vista
Planalto, na cidade de Suzano, CAIQUE RODRIGUES FEITOZA trazia consigo,
para entrega a consumo de terceiros, sessenta e sete porções de maconha, com peso
líquido de 128,0 gramas, doze “eppendorfs” de cocaína, com peso líquido de 9,5
gramas, e setenta e sete porções de crack, com peso líquido de 9,6 gramas.
Segundo o apurado, policiais civis receberam denúncia
anônima dando conta da prática de tráfico de drogas, de sorte que acorreram ao
local indicado e ali realizaram uma campana, avistando o réu em atividade típica do
comércio de entorpecentes, quando entregava algo a usuários de drogas, recebendo
dinheiro em troca, e por isso o abordaram, encontrando em seu poder sessenta e sete
porções de maconha, doze “eppendorfs” de cocaína e setenta e sete pedras de crack.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
4
acusação, interrogado em Juízo ele novamente admitiu a prática do crime.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha, cocaína e crack.
Ouvidos em Juízo, os policiais civis Juraci de Brito
Santos e Wagner Martins deram conta de que receberam denúncia anônima
indicando a prática do tráfico de drogas e que por isso se dirigiram ao local
indicado, onde realizaram uma campana, notando então o acusado em atividade
típica do comércio de entorpecentes, eis que ele entregava algo aos usuários de
entorpecentes e recebia quanto em dinheiro em troca.
Ainda de acordo com o relato dos policiais, o réu foi
abordado e foram encontradas diversas porções de maconha, cocaína e crack em seu
poder, oportunidade em que ele admitiu informalmente a sua atuação no comércio
de entorpecentes.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu, a quem sequer conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
5
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Desta forma, a quantidade de drogas apreendidas,
somada às circunstâncias da abordagem e à confissão do acusado, são elementos
que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena se manteve
inalterada, eis que as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal, a teor
da Súmula no 231 do STJ.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos bem indica a sua dedicação
efetiva e não eventual à venda de drogas, até mesmo porque o acusado não
comprovou o exercício de atividade lícita, não parecendo crível que ele estivesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
6
posse destas drogas de valor considerável sem que a tanto não estivesse ligado a
outros indivíduos versados na mesma criminalidade, ou ao menos que já atuasse há
bom tempo no comércio ilegal de drogas.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de
no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes,
que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização
criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao
“traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de
regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo
com o caso em exame, de forma fundamentada.
De outro lado, o regime fechado deve prevalecer, pois
descabe a fixação de regime diverso para início do cumprimento da pena ou mesmo
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da
expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de drogas.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
7
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
8
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente dos réus, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
Por fim, ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a
meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada
por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
9
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua
sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes
como Relator dos autos aos meus cuidados o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000326-28.2018.8.26.0616 -Voto no 14237
10
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator